Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-62.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001370-62.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Alexandre Augusto Vieira contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a improcedência dos pedidos de ressarcimento de valores dispendidos com tratamento médico realizado fora da rede credenciada, ante a ausência de comprovação de urgência ou insuficiência da rede conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar a excepcionalidade do caso e o conteúdo do laudo pericial; (ii) esclarecer se houve deficiência na aplicação das jurisprudências citadas ou ausência de análise detalhada sobre os artigos 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de maneira clara e suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, especialmente no tocante à ausência de comprovação de urgência ou insuficiência da rede credenciada, fundamento central para o desprovimento do recurso.

5.

Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou detalhadamente os elementos apresentados, incluindo o laudo pericial, concluindo que os tratamentos realizados na rede credenciada foram adequados e que não houve comprovação de insuficiência da rede ou urgência do tratamento fora dela.

6.

A contradição alegada pelo embargante não caracteriza contradição interna no julgado, mas mera divergência com o entendimento do órgão julgador, o que não constitui fundamento para acolhimento dos embargos.

7.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão judicial é incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se destinam ao rejulgamento da causa.

8.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que embargos declaratórios só podem produzir efeitos infringentes em casos de omissão ou contradição efetivamente existentes, cuja correção implique modificação lógica da decisão, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

A ausência de comprovação de urgência ou insuficiência da rede credenciada justifica a improcedência de pedidos relacionados ao ressarcimento de despesas realizadas fora da rede conveniada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp no 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.980.651/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/5/2022, DJe 13/6/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alexandre Augusto Vieira, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes no ressarcimento dos valores dispendidos com o tratamento médico realizado em hospital particular.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a excepcionalidade do caso e o conteúdo do laudo pericial, além de não esclarecer devidamente a aplicação das jurisprudências citadas.

Aduz, ainda, Divergência entre o reconhecimento do caráter crônico da doença e a conclusão de que a rede credenciada seria suficiente.

Alega também Ausência de análise detalhada sobre o laudo pericial que apontava a falha da rede credenciada após múltiplas cirurgias malsucedidas e sobre a aplicação dos artigos 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 256578678.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Alexandre Augusto Vieira opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PROCEDIMENTO REALIZADO APÓS FRACASSO DE CIRURGIAS NA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA REDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito, decorrente de despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada, após insucesso de múltiplas cirurgias na rede conveniada. A sentença concluiu pela inexistência de excepcionalidade que justificasse o atendimento externo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada ao reembolso de tratamento fora da rede credenciada, quando os procedimentos na rede autorizada não obtiveram êxito, e se a recusa de cobertura configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ estabelecem que o custeio de procedimentos fora da rede credenciada é excepcional, admitindo-se apenas em casos de urgência ou insuficiência da rede contratada.

4. O laudo pericial e a testemunha médica confirmaram a adequação dos tratamentos realizados na rede credenciada e a inexistência de urgência ou falha estrutural nos procedimentos oferecidos.

5. O contrato foi cumprido pela operadora, que garantiu atendimento conforme os parâmetros médicos e contratuais. A escolha do autor por hospital não credenciado não se ampara em disposição legal ou contratual que imponha à operadora o dever de reembolso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O reembolso de despesas médicas em estabelecimento fora da rede credenciada depende da comprovação de urgência ou insuficiência da rede autorizada, não sendo justificável quando o atendimento realizado na rede credenciada segue os padrões adequados."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp no 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.980.651/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/5/2022, DJe 13/6/2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a excepcionalidade do caso e o conteúdo do laudo pericial, além de não esclarecer devidamente a aplicação das jurisprudências citadas.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se
que os vícios apontados pelo Embargante são descabida, porquanto
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de comprovação da insuficiência ou urgência do tratamento fora da rede credenciada, fundamento central para o desprovimento do recurso.

O embargante insiste em rediscutir questões já apreciadas por esta Câmara, especialmente quanto à regularidade dos serviços médicos contratados, pois a operadora disponibilizou o tratamento por meio de sua rede credenciada, de sorte que o pedido inicial vai contra os princípios da ética, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Restando consignado, ainda, que não há interesse jurídico ou social em proteger a situação gerada pela escolha unilateral da parte autora de não usar a rede credenciada, eis que, como mencionado pela operadora do plano de saúde em sua defesa (id. 233785244), a perícia confirmou que o tratamento poderia e foi autorizado e realizado na rede credenciada, constando, ademais, no referido laudo, que o procedimento não seria de emergência, e que não houve comprovação de insuficiência dessa rede ou de urgência que justificasse o tratamento fora dela.

Ressalta-se, outrossim, que a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis no seu teor, o que não se verifica no presente caso. Ademais, o embargante não traz elementos novos capazes de demonstrar qualquer dos vícios previstos em lei, limitando-se a reiterar seu inconformismo com o resultado da decisão.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024